Tribunal: TJMT
Processo: 0026661-43.2019.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0026661-43.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WESLEN CARVALHO DA SILVA - CPF: 068.151.951-71 (APELANTE), JULIANA ALINE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 042.294.451-30 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO – CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO – VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER NA FORMA DA LEI Nº 11.340/06 – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – PROVAS COERENTES SOBRE A EXISTÊNCIA E AUTORIA DA CONTRAVENÇÃO PENAL – DECLARAÇÕES JUDICIAIS DA VÍTIMA – HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS – 2. DECOTE DA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – IMPROCEDÊNCIA – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – 3. PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – DESPROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO
–
READEQUAÇÃO DO VALOR DE ACORDO COM A GRAVIDADE DA CONDUTA E A CONDIÇÃO ECONÔMICA DO RÉU – RECURSO DESPROVIDO COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Comprovado nos autos, de forma inequívoca, por meio das declarações judiciais da vítima, que o réu, de forma deliberada, lhe desferiu um empurrão, não há que se cogitar de absolvição da autoria da contravenção penal de Vias de fato.

2.
Em harmonia com o entendimento do STJ (REsp 1675874/MS), esta Corte sedimentou o entendimento de que
“A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito”
(Enunciado nº. 14-A, TCCR/TJMT). Portanto, tratando-se de violência doméstica contra a mulher e constatando-se que houve pedido expresso com o oferecimento da denúncia, não há que se falar em exclusão da condenação ao pagamento de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração;

3. Por outro lado, constatando-se que o valor estabelecido como reparação pelos danos causados à vítima é incompatível com a gravidade da infração e com as condições econômicas do apelante, ocorre uma violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, exigindo-se, nesse contexto, a redução desse montante para um valor mais adequado à capacidade econômica do réu, ainda que de ofício.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Criminal, interposto a tempo e modo por
Weslen Carvalho da Silva
contra a sentença anexada sob Id. 190708732, em que foi condenado como autor da contravenção penal de Vias de fato, à pena de 25 dias de prisão simples, em regime aberto e pagamento à vítima do valor de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais.

Neste grau de jurisdição, requereu a absolvição por insuficiência probatória, mas se vencido em tal tese, almejou o afastamento da condenação à reparação dos danos morais (Id. 190709651).

As contrarrazões ministeriais são pelo desprovimento do recurso (Id. 190709653); igualmente a PGJ em seu parecer, conforme sumário respectivo que segue transcrito (Id. 197235653):

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO PRATICADA NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – PLEITO DEFENSIVO QUE BUSCA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA A JUSTIFICAR A CONDENAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE – O conjunto probatório reunido nos autos, desde as investigações até o fim da instrução processual, bem demonstra a conduta delitiva perpetrada pelo acusado contra a vítima, restando imperioso, portanto, a manutenção da condenação do réu por incurso nas sanções do artigo 21, caput, da Lei de Contravenções Penais, inclusive, com as implicações da Lei n° 11.340/2006. INDENIZAÇÃO MÍNIMA FIXADA A TÍTULO DE DANOS MORAIS – POSSIBILIDADE – FUNDAMENTO LEGAL EVIDENCIADO – CONDUTA DELITIVA QUE CARACTERIZA DANO MORAL IN RE IPSA – IMPERTINÊNCIA DA TESE DEFENSIVA - A indenização estabelecida na sentença merece ser inteiramente preservada, pois, além da possibilidade legal prevista nos artigos 91, inciso I, do Código Penal, 515, inciso VI, do Código de Processo Civil, e 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, o dano moral decorrente de violência doméstica é presumido, sendo dispensada prova de sua ocorrência (STJ – Recurso Repetitivo – Tema 983). O PARECER É PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o Relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Narrou-se na denúncia que no dia 25.1.2016, por volta das 6h30min., na residência localizada na Rua Maracaju, N° 71, Bairro Alvorada, Cuiabá/MT,
Weslen Carvalho da Silva
, no âmbito doméstico e familiar, teria praticado vias de fato, contra sua convivente,
Juliane Aline Oliveira da Cruz
.

Após o regular trâmite processual, ele foi condenado como autor da contravenção penal de Vias de fato, à pena de 25 dias de prisão simples, em regime aberto e pagamento à vítima do valor de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais.

Neste grau de jurisdição, almejou sua absolvição por insuficiência probatória, mas se vencido em tal tese, almejou o afastamento da condenação à reparação dos danos morais.

A
existência da contravenção penal
e sua
autoria delitiva
estão comprovadas pelo teor do Boletim de Ocorrência (Id. 190708705 - Pág. 7) e declarações da vítima e testemunhas nas fases, policial e judicial, respectivamente, (Ids. 190708705 - Pág. 13/15 e 190708724), que demonstram, à saciedade, a existência da contravenção penal mencionada na denúncia e sua autoria atribuída ao apelante.

Além do mais, o apelante admitiu em Juízo ter praticado a contravenção penal em comento, dizendo que empurrou a vítima para que ela saísse da sua frente. A vítima, por sua vez, em ambas as fases da persecução penal, narrou com detalhes a forma como ocorreram as vias de fato, afirmando que foi empurrada pelo apelante, chegando a cair ao chão.

Assim, comprovadamente, o apelante praticou a conduta de empurrar a vítima, derrubando-a ao chão, o que caracteriza a contravenção penal de vias de fato.

Sobre o conceito dessa contravenção penal, é a seguinte a lição de
Marcello Jardim Linhares
:

“conceituam-se vias de fato como briga ou luta quando delas não resulta crime; como a violência empregada contra pessoa, de que não decorre ofensa à sua integridade física. Em síntese, vias de fato são a prática de perigo menor, atos de provocação exercitados materialmente sobre a pessoa, ou contra a pessoa. Assim, empurrá-la sem razão, sacudi-la, rasgar-lhe a roupa, agredi-la a tapas, a socos ou a pontapés, arrebatar-lhe qualquer objeto das mãos ou arrancar-lhe peça do vestuário, puxar-lhe os cabelos, molestando-a” (1980, p. 164,
apud
Guilherme de Souza Nucci, 2013, p. 129)

Nessa mesma linha de raciocínio:

“(...) APELAÇÃO CRIMINAL - VIAS DE FATO -
AGENTE QUE EMPURRA A VÍTIMA - CONDUTA QUE CARACTERIZA A CONTRAVENÇÃO PENAL PREVISTA NO ARTIGO 21 DO DECRETO-LEI 3.668/1941
(...)” (TJ-PR - APL: 00015117820198160088 Guaratuba 0001511-78.2019.8.16.0088 (Acórdão), Relator: Marco Vinicius Schiebel, Data de Julgamento: 27/05/2022, 4ª Turma Recursal, Data de Publicação: 30/05/2022)

“(...)
A contravenção penal de vias de fato, prevista no artigo 21 do Decreto Lei 3.688/41, consiste nos atos agressivos de provocação praticados contra alguém, mas que não deixam marcas ou sequelas no corpo da vítima, como empurrão, safanão, rasgar roupa ou puxar cabelo.
(...) Mostra-se inviável a manutenção de sentença absolutória quando comprovadas a materialidade e a autoria do fato, tendo o próprio réu confessado na delegacia e em juízo que empurrou a vítima. (...)” (TJ-DF 20180610002903 DF 0000283-09.2018.8.07.0006, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Data de Julgamento: 30/05/2019, 1ª TURMA CRIMINAL, DJE : 11/06/2019)

Nesse viés, ainda que a defesa negue a autoria delitiva imputada ao apelante, de acordo com as palavras da vítima,
inviável
o reconhecimento da tese de negativa de autoria.

Outrossim, é cediço, que a prova da alegação incumbirá a quem a fizer (CPP, art. 156), e tendo a defesa se limitado a negar a autoria do delito, sem produzir, em contrapartida, qualquer prova convincente, apta a desconstituir o conjunto probatório e harmônico dos autos, não merece credibilidade a tese esposada.

Assim, estando
comprovada a existência da contravenção penal e a sua autoria
, e consolidada a versão do fato pelos depoimentos prestados, impõe-se manter a condenação do apelante.

Prosseguindo, não há como afastar o pedido de indenização,
porque houve pedido expresso na denúncia para a condenação no preceito contido no art. 387, inc. IV, do CPP, conforme se extrai do Id. 190708705 - Pág. 4.

Assim sendo, a
defesa tinha conhecimento do pedido
,
devendo fazer prova da impossibilidade do pagamento.

Nesse sentido o Enunciado Orientativo nº 14-A da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:
A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito.

Visto isso, não há que se falar em ausência de contraditório e ampla defesa, vez que desde o oferecimento da denúncia a defesa tinha conhecimento do pedido, cabendo a ela contraditar o requerimento, demonstrando a impossibilidade do pagamento.

No entanto,
entendo que,
de ofício
, merece reparo a sentença, para a redução do
quantum
fixado a título de reparação
, vez que não houve a observância dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade
na fixação.

Ora, o juízo fixou o valor de 2.000,00 (dois mil reais) e como é de conhecimento, o valor arbitrado deve atender às finalidades de reparação do dano e repressão da infração penal.

Especificamente na hipótese em exame, o dano moral ficou configurado, contudo,
nada há nos autos que indique que a gravidade da infração de Vias de fato tenha se afastado do ordinário
.

Outrossim, segundo a qualificação realizada em Juízo, o apelante é pessoa simples, desempenhando a atividade laboral de motorista, razão pela qual o valor indenizatório de R$ 2.000,00 se mostra incompatível com sua condição econômica e social, de modo que o pagamento da reparação cível poderia acarretar prejuízo no sustento próprio, sendo necessária a redução.

Soma-se a isso o fato de estar assistido pela Defensoria Pública Estadual, indicativo de ser hipossuficiente.

Nesse sentido, este e. Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL
– LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO SOBRE A INDENIZAÇÃO POR DANO – AFASTAMENTO DA REPAÇÃO CIVIL – PEDIDO EXPRESSO NA INICIAL ACUSATÓRIA E ALEGAÇÕES FINAIS - VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR - ENTENDIMENTOS DO STJ E TJMT -
DESPROPORCIONALIDADE DO VALOR FIXADO [R$ 5.000,00] – APELANTE ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA - REDUÇÃO NECESSÁRIA - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA REDUZIR O VALOR DA INDENIZAÇÃO
.

“Não cabe afastar [...] a indenização por danos morais, havendo pedido expresso da acusação tanto na exordial acusatória quanto em memoriais finais.” (TJMT, AP N.U 0007510-59.2018.8.11.0064).

Para fixação de valor mínimo indenizatório a título de danos morais nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, basta “que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia e independentemente de instrução probatória” sobre a extensão do dano (STJ, AgRg no REsp 1834539/TO).

“
Verificando o julgador que o valor arbitrado à título de reparação à vítima é incompatível com as condições econômicas do réu, aferidas nos autos, sua redução se impõe”.
(TJMT, N.U 0014195-19.2017.8.11.0064).

(N.U 0001041-94.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/09/2021, Publicado no DJE 27/09/2021)

Vale ressaltar que a norma penal não limitou ou regulamentou a forma como será quantificado o mínimo para a indenização, porém deve ser considerado o ressarcimento da vítima em relação aos prejuízos sofridos, não deixando, ainda, de considerar a condição econômica do réu, vez que tal reparação deve ter caráter pedagógico, não representando o seu empobrecimento.

Assim, levando em consideração que os danos causados pelo apelante não passaram do ordinário, bem como levando em consideração a situação
econômico-financeira
do apelante, entendo como suficiente o valor de
1 salário mínimo
.

Por todo o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo, contudo,
de ofício
,
reduzo o
quantum
indenizatório para
1 salário-mínimo
, mantendo incólumes os demais termos da sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024